Tribunal: TJMT
Processo: 1008178-11.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008178-11.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSI MARI GIACOMONI BEUX - CPF: 371.135.429-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS QUIOTA NETO - CPF: 041.127.771-59 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Secretária de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO – NOMEAÇÃO – ATO DO GOVERNADOR - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – ITEM DO EDITAL QUE PREVE O DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PARA CONTATOS NECESSÁRIOS – CONTATO DE POSSE NÃO REALIZADO – TINTA SOBRE PAPEL - OFENSA AO EDITAL - OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, sendo este o único legitimado para o mandado de segurança impetrado com a finalidade exclusiva de nomeação em concurso público.

Tem-se que o concurso visa precipuamente à seleção dos melhores candidatos, com o fito de melhora do serviço público a ser prestado à população.

Desse modo, se um candidato é aprovado em concurso e a administração manifesta seu interesse em sua nomeação, penso que deveria o nomeado ter sido informado por meio idôneo e eficaz, ainda mais na época da informação em que vivemos, e das facilidades de comunicações.

Importante esclarecer que o comportamento da administração não se mostra razoável, pois o próprio edital previa que era dever do candidato manter o endereço atualizado, inclusive o e-mail, para viabilizar o contato necessário, sob pena de perder o prazo para tomar posse, mas no caso não houve nenhuma comunicação.

Portanto, se o próprio edital comanda ao candidato a obrigação de manter o endereço atualizado para o contato quando for nomeado, tem-se que a obrigação inversa de comunicação, deve ser cumprida pela administração, e que no caso posto, não houve obediência ao edital, sob pena de não passar de tinta sobre o papel.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Individual impetrado por LUIZ CARLOS QUIOTA NETO contra ato tido por ilegal praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e o
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer
, objetivando a anulação do ato que tornou sem efeito sua posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional, para o qual foi classificado e nomeado no Concurso Público objeto do Edital no 01/2017 – 03 de Julho de 2017.

Narra que a nomeação foi publicada no Diário Oficial em 07/05/2018, contudo só tomou conhecimento no dia 18/07/2018, e que a nomeação foi tornada sem efeito diante do seu não comparecimento para posso.

Afirma que requereu a devolução do prazo de forma administrativa e esse foi negado.

Diante da ausência/insuficiência de publicidade, e não sendo razoável que se exija o acompanhamento do diário oficial, requer a concessão da liminar para que sejam declarados nulos os atos que tornaram sem efeito a sua nomeação e a concessão da ordem ao final.

A liminar foi indeferida ao id n. 2911946.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação pugnando pela denegação da ordem.

O parecer é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Individual impetrado por LUIZ CARLOS QUIOTA NETO contra ato tido por ilegal praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e o
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer
, objetivando a anulação do ato que tornou sem efeito sua posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional, para o qual foi classificado e nomeado no Concurso Público objeto do Edital no 01/2017 – 03 de Julho de 2017.

Inicialmente, chamo o feito à ordem para análise da legitimidade das autoridades indicadas como coatoras.

Da análise do pedido formulado pela impetrante, evidencia-se a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, já que a competência para nomear candidato aprovado em concurso público é privativa do Governador do Estado.

De acordo com o artigo 6
o
, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Da análise dos autos, observo que a Impetrante fez constar no polo passivo do
writ
o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso.

Entrementes, entendo que a Exmo. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso é parte ilegítima, uma vez que não foi a responsável pela nomeação do Impetrante.

Com efeito, a Constituição do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 66, inciso IX, estatui que é competência privativa do Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público. Veja-se:

Art. 66 – Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

Desse modo, pelo fato de a Impetrante postular, na presente ação mandamental, a anulação do ato que tornou sem efeito a sua nomeação no referido cargo, é certo que o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso não são partes legítimas para figurar no polo passivo da impetração, uma vez que o provimento dos cargos públicos estaduais é ato privativo do Governador do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, a fim de subsidiar o presente voto, colho precedentes que ditam a orientação desta Turma. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – VIGILANTE – NÃO ATRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO – CUMULAÇÃO DE CARGOS –
IMPETRAÇÃO CONTRA A
SECRETÁRIA
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA – ACOLHIMENTO –
EXTINÇÃO
DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
SEGURANÇA
DENEGADA.
É cediço que a autoridade coatora, em sede de
mandado
de
segurança
, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009.
Deve-se reconhecer a
ilegitimidade
passiva do ocupante do cargo de
Secretário
de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, tendo em vista que o ato considerado coator – negativa de atribuição da função de vigilante – não fora praticado por seu ocupante
.(N.U 1007868-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO -CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO - RECONHECIDA - MÉRITO - VÍCIO EXISTENTE - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, sendo este o único legitimado para o
mandado
de
segurança
impetrado com a finalidade exclusiva de nomeação em concurso público
. (N.U 1015839-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - VÍCIO EXISTENTE – CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), DO
SECRETÁRIO
DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO E DO
SECRETÁRIO
DE
SEGURANÇA
PÚBLICA –
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, sendo este o único legitimado para o
mandado
de
segurança
impetrado com a finalidade exclusiva de nomeação em concurso público.
(N.U 1015912-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
–
ACOLHIDA
– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL – EXPECTATIVA DO DIREITO – CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE – VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA – ATO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade
. (...). (N.U 1010429-02.2018.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019). (Destaquei).

Nessa esteira, o reconhecimento da ilegitimidade passiva dessas autoridades é medida impositiva.

Por tais considerações, suscito de ofício a preliminar, para reconhecer a ilegitimidade passiva da Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, resta patente que a demanda foi indevidamente dirigida contra os Secretários de Estado,
razão pela qual deve ser extinta a ação mandamental sem resolução do mérito em face desses
, diante da
ilegitimidade

passiva
, devendo permanecer apenas no polo passivo o Governador do Estado.

No mais, quanto ao mérito, invoca o impetrante que a autoridade coatora, apenas por meio do Diário Oficial, do dia 07/05/2018, publicou a nomeação e convocação dos candidatos aprovados no concurso.

Como o impetrante não compareceu, o ato foi tornado sem efeito.

Afirma que requereu a administrativamente a devolução do prazo, mas que foi indeferido pela administração, ao argumento que deveria acompanhar o diário.

Pois bem.

Embora não se desconheça posicionamento jurisprudencial também em sentido contrário, tem-se que o concurso visa precipuamente à seleção dos melhores candidatos, com o fito da melhor do serviço público a ser prestado a população.

Desse modo, se um candidato é aprovado em concurso e a administração manifesta seu interesse em sua nomeação, penso que deveria o nomeado ter sido informado por meio idôneo e eficaz, ainda mais na época da informação em que vivemos, e das facilidades de comunicações.

Não houve a efetiva comunicação ao candidato Impetrante para posse, pois f
oge à razoabilidade exigir-se do Impetrante a leitura diária do Diário Oficial, por 30, 60, 90 dias ou mesmo 04 (quatro) anos, diante da garantia da discricionariedade da administração na nomeação
.

O ato da administração deve ser informado pelo princípio da publicidade. Segundo doutrina Lúcia Valle Figueiredo:

“Todos os mecanismos de garantias atribuídos aos administrados, quer individuais ou coletivos, dependem da ampla publicidade. É a publicidade, também, a responsável - muita vez - pela realização da isonomia.

[...]

‘Destarte, decisões secretas, editais ocultos, mesmo a publicidade restrita ao mínimo exigido por lei (e conhecida de pouquíssimos), não atendem, de forma alguma, aos princípios constitucionais e, sobretudo, à transparência da Administração.” (Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004, pp. 61-62) (destaquei)

A forma de comunicação escolhida pela Administração, no caso em exame, qual seja, a publicação exclusiva no Diário Oficial, não se coaduna nem mesmo com o procedimento empregado por outros órgãos públicos, em que há convocação por outros meios, como telefone, telegrama com A.R. e carta, com a evidente finalidade de atender ao princípio da publicidade.

In casu
, a publicação do ato de nomeação não atingiu as finalidades de comunicação ao candidato: a uma, porque há previsão para a divulgação do resultado do concurso no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, meio de divulgação restrito aos órgãos da administração, já que os particulares, se quiserem, devem adquiri-lo; a duas, porque a regra do Edital de Abertura, não obriga a que a divulgação do resultado do certame ocorra exclusivamente por meio do Diário Oficial, de modo que a Administração deveria ter cuidado da divulgação em veículo mais acessível,
quanto mais em se tratando de nomeação de classificado em concurso, que em tese, há interesse também da administração
.

Importante esclarecer que o comportamento da administração não se mostra razoável, pois o próprio edital previa que era dever do candidato manter o endereço, inclusive o e-mail, para viabilizar o contato necessário, sob pena de perder o prazo para tomar posse, mas no caso não houve nenhum comunicação.

No item do “16.2” do Edital está frisado que:

16.12. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço (inclusive eletrônico) e telefones atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso,
para viabilizar os contatos necessários,
sob pena de,
quando for nomeado, perder o prazo para tomar posse, caso não seja localizado.

Portanto, se o próprio edital comanda ao candidato a obrigação de manter o endereço atualizado para o contato quando for nomeado, tem-se que a obrigação inversa de comunicação, deve ser cumprida pela administração, e que no caso posto, não houve obediência ao edital, sob pena de não passar de tinta sobre o papel.

É cediço que os comandos normativos voltados à ampla comunicação das convocações de concurso público visam efetivar o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos.

Visando o cumprimento deste preceito constitucional o impetrado deveria notificar pessoalmente o candidato, ou então promover a publicidade do ato em meios de comunicação de ampla circulação, a fim de garantir a eficácia do ato invectivado, até mesmo porque não seria lícito transferir para o candidata o encargo de acompanhar diariamente no órgão oficial de imprensa, quando se interpõe tempo razoável entre o lançamento do edital e a nomeação dos aprovados e classificados.

Neste contexto, razão assiste ao impetrante já que a imprensa oficial, embora seja utilizada para divulgação dos atos externos da Administração Pública, não é de fácil acesso nem de habitual leitura por grande parte da população.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já pontificou:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL
.

1.
Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

2. Tal entendimento deve ser aplicado, logicamente, na hipótese de ausência de previsão editalícia acerca da forma através da qual se dariam as convocações dos candidatos aprovados, tal como ocorre na espécie. 3. Recurso ordinário provido para que o recorrente seja pessoalmente convocado para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios”. (RMS 27.894/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).

Sendo assim, conclui-se que a convocação dos candidatos aprovados em concurso público não deve ocorrer apenas em diário oficial, mas, também em jornais diários de grande circulação ou ainda pessoalmente, mesmo que não conste tal cláusula no edital, mas no caso há, em obediência ao princípio constitucional da publicidade dos atos da Administração Pública.

Ainda sobre o tema, este Eg. Tribunal de Justiça também já estabeleceu a legalidade da exigência:

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – CONVOCAÇÃO POR
DIÁRIO
OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.
O STJ firmou o entendimento de que caracteriza violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação do candidato, mediante publicação do chamamento em
DIÁRIO
oficial e pela internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe,
DIARIAMENTE
, as publicações (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 12/11/2012).
(N.U 0065429-24.2006.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018

MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO
PÚBLICO – CANDIDATO CONVOCADO SOMENTE POR EDITAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À CONVOCAÇÃO E POSSE - PRECEDENTES DO STJ– SEGURANÇA CONCEDIDA.
Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em
CONCURSO
público tão somente mediante publicação em
DIÁRIO
oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato.
(N.U 0007779-67.2016.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO –DECADÊNCIA AFASTADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO RECONHECIDA EX OFFICIO – MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em
CONCURSO
público tão somente mediante publicação em
DIÁRIO
oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato. Precedentes do STJ.
(N.U 0138755-02.2015.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - REJEIÇÃO -
CANDIDATA CONVOCADA SOMENTE POR EDITAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE - PRECEDENTES DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Nos termos do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Impetrado o mandado de segurança dentro desse lapso temporal, não há falar em decadência.

Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato”.(
MS 164425/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE – DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO -
CANDIDATO CONVOCADO POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL
- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

I - O prefeito é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vise à nomeação de candidato aprovado em concurso público.

II - "Desnecessária se mostra a citação dos demais participantes do concurso público como litisconsortes passivos na medida em que eles apenas detêm uma expectativa de direito à nomeação. Precedentes" (...) (REsp 1074985/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014)

III - A contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, tem início com o término da validade do concurso.

IV - Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de concorrente aprovado/classificado em concurso público somente mediante publicação em diário oficial e jornal local, sem envio de correspondência à residência do candidato para tomar conhecimento do ato convocatório, sobretudo quando transcorrido lapso temporal significativo.
(Apelação / Remessa Necesária 100920/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2016, Publicado no DJE 18/10/2016)

Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

Logo, entendo que a situação dá lugar ao direito líquido e certo do candidato, ainda mais diante do item 16.2 do edital que obriga a atualização dos dados pessoais, para viabilizar
os contatos necessários, inclusive, e senão o mais importante, o para posse
.

Com essas considerações, à luz da Teoria dos Precedentes, suscito de ofício a preliminar, para reconhecer a ilegitimidade passiva da Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso
, e no mérito CONCEDO A SEGURANÇA
postulada, a fim de determinar a renovação do ato de nomeação do impetrante no cargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022